Tribunal: TJDFT
Processo: 0714102-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714102-10.2020.8.07.0003 RECORRENTE: PATRICIA NADIR RODRIGUES CANTANHEDE ALVES RECORRIDOS: MISAEL GUERRA PESSOA DE ANDRADE, JUSSARA GUERRA LIMA, CLEUS VITOR MARTINS SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. REVISÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA CONTRATUAL. PANDEMIA. ATIVIDADE EDUCACIONAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO. RESTABELECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE 40% DO VALOR LOCATÍCIO. PERÍODO EXCEPCIONAL. TRÊS MESES. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS NO PERÍODO. DECRETO DISTRITAL. 1. A conservação dos negócios jurídicos é premissa basilar no campo obrigacional. a revisão contratual terá vez em hipóteses excepcionais, quando restar demonstrada a inequívoca necessidade da parte prejudicada no caso concreto. 2. A circunstância fática contratual, em contexto de pandemia e relacionadas à atividade locatícia para fins educacionais, remete-se ao art. 317, do Código Civil, pois se trata de evento imprevisível e que afeta o equilíbrio econômico-financeiro e as bases objetivas do negócio. 3. Mostra-se razoável o restabelecimento do equilíbrio contratual, por se tratar de evento imprevisível, decorrente de caso fortuito e força maior, privilegiando-se a continuidade da relação obrigacional, em face da solidariedade contratual. 4. O enfoque merecido à saúde pública não poderá se transformar em cláusula genérica e abstrata para a revisão dos negócios jurídicos. Na hipótese, mostra-se válida a revisão contratual, pois não houve interrupção do pagamento, a título de aluguel, mas apenas sua redução em 40% e restrita a três meses, ocasião em que o setor educacional teve suas atividades interrompidas em maior grau, por força do Decreto Distrital, entre maio a julho de 2020. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 317 do Código Civil e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991, sustentando que restou demonstrado que os recorridos não pagaram os aluguéis em questão nos meses de maio a julho de 2020, não podendo se levar em conta a pandemia como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrente. Afirma que não há, nos autos, elementos suficientes para a aplicação da Teoria da Imprevisão, pois o Decreto Distrital 40.939/2020 autorizou universidades e escolas a substituir as aulas presenciais por aulas virtuais, razão pela qual os pais continuaram compelidos a arcarem com o pagamento integral das mensalidades escolares, sem interrupção do pagamento. Acrescenta que a revisão contratual tem que ser proposta em ação própria, pois exige a análise da capacidade econômica de ambas as partes, não sendo possível a discussão na ação de cobrança de aluguéis; b) artigos 421 e 478, ambos do Código Civil, argumentando que (i) o pagamento parcial não satisfaz a obrigação; (ii) não autorizou que a parte recorrida deixasse de pagar o aluguel, apenas permitiu que ela poderia diluir esses valores nas demais prestações sucessivas, sem ter concedido abatimento de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do aluguel; (iii) a pandemia também lhe atingiu, de forma que não levou vantagem alguma em relação à parte recorrida. Pede que os princípios da liberdade contratual e autonomia da vontade, na presente hipótese, sejam condicionados aos limites traçados pela boa-fé, ética, honestidade e transparência esperada dos parceiros contratuais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 317, 421 e 478, todos do Código Civil, e 23, inciso I, da Lei 8.245/1991. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Na hipótese, não houve interrupção do pagamento, mas apenas sua redução em 40%, e restrita a três meses, ocasião em que o setor educacional teve suas atividades comprometidas em maior grau. (...) mostra-se razoável o restabelecimento do equilíbrio contratual, por se tratar de evento imprevisível, decorrente de caso fortuito e força maior, privilegiando-se a continuidade da relação obrigacional, em face da solidariedade contratual, que na espécie foi preservada. A despeito da interrupção das atividades escolares, os pagamentos a título de aluguel foram todos adimplidos, exceto por um período excepcional de três meses, em que fora garantido 60% (sessenta por cento) do valor devido, conforme prévia exposição fática do quadro econômico da empresa educacional locatária ao locador, por se tratar de abrupta interrupção nas atividades escolares, por fora do Decreto Distrital". Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no REsp 1.848.092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025